Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-39.2023.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença ajuizado visando à quitação de fatura de recuperação de consumo, com base na média de consumo entre dezembro/2018 e novembro/2019.
2. Decisão anterior: A sentença extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, III, do CPC, e condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida com base no princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
4. A fixação dos honorários advocatícios pode se basear tanto no princípio da sucumbência quanto no da causalidade, sendo este último aplicável quando a parte deu causa à instauração ou à continuidade indevida do processo.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 2o e § 11; art. 924, III; art. 1.010, II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07221339320188070001 – Ac. 1628248 – 5a Turma Cível – Rela Desa Maria Ivatônia – DJE: 26/10/2022.